Tribunal: TJES
Processo: 5035491-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035491-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL HERINGER FREEMAN
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035491-39.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GABRIEL HERINGER FREEMAN

RECORRIDO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA NA ORDEM INVERSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. LIMITAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por GABRIEL HERINGER FREEMAN em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou ter contratado um empréstimo consignado com desconto em folha, no valor de R$ 61.131,81 (sessenta e um mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos), a ser pago em 144 parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais). Alegou que, após o pagamento de algumas prestações, procurou a instituição financeira com o objetivo de exercer seu direito à amortização antecipada das parcelas do contrato, especificamente solicitando a amortização na ordem inversa (quitando as parcelas finais primeiro). Aduziu que, no entanto, a instituição financeira teria negado a operação, sob a justificativa de que seu sistema operacional somente permitiria a amortização na ordem sequencial (das primeiras para as últimas parcelas), embora tivesse sido informada que a amortização seria feita com o desconto proporcional dos juros nas parcelas antecipadas. Por fim, pugnou pela concessão de tutela para os fins de obrigar a parte requerida a amortizar, de trás para frente, o valor de R$ 19.991,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e um reais) e a não criar qualquer obstáculo caso seja realizar a amortização de parcelas pelo autor, a condenação da requerida a realizar a amortização de quantas parcelas forem solicitadas pelo requerente, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que a realidade dos fatos é que não foi negada a possibilidade de amortizar o contrato. Aduziu que o que foi informado ao cliente é que o sistema da instituição não permite a amortização de trás para frente (ordem inversa), por se tratar de uma limitação sistêmica e por não haver previsão legal ou contratual expressa para tal modalidade. Asseverou que, ao adiantar o pagamento pela ordem sequencial, o cliente recebe o desconto proporcional dos juros nas parcelas antecipadas, conforme previsto no § 2° do art. 52 do CDC. Afirmou que a lei assegura a redução dos encargos na liquidação antecipada, mas é silente quanto à obrigatoriedade da ordem inversa. Argumentou que a negativa está pautada nas regras do contrato, que não prevê a liquidação antecipada na ordem inversa. Defendeu que a alteração da ordem de quitação, nos moldes exigidos pelo autor, constituiria uma alteração unilateral do pacto contratual. Sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço, tampouco em dano moral, pois agiu dentro dos limites contratuais e legais, oferecendo a amortização sequencial com desconto proporcional de juros. Argumentou que o pleito autoral de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais é considerado inepto e desproporcional, não havendo demonstração de ofensa a direitos da personalidade. Sustentou que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente quanto à ocorrência de dano ou falha de serviço. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
GABRIEL HERINGER FREEMAN
em face de
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15628411, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que, embora o § 2° do art. 52 do CDC assegure a liquidação antecipada com redução proporcional dos juros, a interpretação da norma deve ser a mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Alega que o consumidor deve ter a liberdade de escolher quais parcelas amortizar, notadamente as de maior ônus financeiro, geralmente situadas nas últimas posições. Aduz que a imposição da amortização sequencial pelo banco esvazia o conteúdo econômico da norma, desvirtuando a finalidade da antecipação e favorecendo a lucratividade do fornecedor. Defende que a menção do juízo de primeiro grau a uma suposta anuência do consumidor a um plano de pagamento sequencial é equivocada, pois o contrato não estabelece de forma expressa ou inequívoca a obrigatoriedade da amortização sequencial. Argumenta que, mesmo que tal cláusula existisse, ou que a recusa se baseasse em "limitação de sistema", tais restrições são nulas de pleno direito por serem consideradas iníquas, abusivas e por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC. Alega que a negativa injustificada da instituição financeira em permitir a amortização inversa resultou em prejuízos patrimoniais, frustração de legítimas expectativas financeiras e transtornos de ordem moral, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando falha na prestação de serviço. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a existência de obrigação contratual ou legal da recorrida em permitir que o recorrente realize a amortização de seu empréstimo consignado na ordem inversa, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao consumidor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus, o que inviabiliza a aferição de eventual falha na prestação do serviço pelo recorrido.

Conforme corretamente pontuado pelo juízo
a quo
, a amortização de parcelas em contratos que envolvam a outorga de crédito ou concessão de financiamento possui amparo legal expresso, nos termos do art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Contudo, embora o dispositivo legal assegure ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com redução proporcional dos encargos, não disciplina a forma de amortização das parcelas, tampouco estabelece a obrigatoriedade de adoção de ordem inversa na quitação das obrigações.

No caso em análise, constata-se que o contrato firmado entre as partes (ID 15627524) segue a mesma linha da legislação, sendo omisso quanto à modalidade de liquidação antecipada e à forma de amortização a ser aplicada.

Verifica-se, ainda, que o sistema bancário da instituição recorrida está tecnicamente estruturado para operar amortização apenas na ordem sequencial das parcelas, procedimento compatível com as práticas financeiras do mercado e não vedado por qualquer norma legal ou regulamentar.

Desse modo, não se configura qualquer abusividade na conduta da instituição recorrida, pois inexiste vínculo jurídico que a obrigue a disponibilizar amortização na ordem inversa, da última para as primeiras parcelas.

Ao revés, o fato de o contrato ter sido celebrado com plena ciência e anuência do recorrente, e de o sistema bancário operar conforme padrões técnicos previamente estabelecidos, afasta a caracterização de ilicitude ou afronta aos princípios da boa-fé objetiva e transparência.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que, no caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo psicológico e financeiro causados por ato lesivo do recorrido e à luz dos precedentes já mencionados, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)